Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702588-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LUBNA VIANA FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão de ID 110117952, proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de LUBNA VIANA FERREIRA, que determinou a conversão da ação em execução, com o consequente deslocamento da competência para uma das Varas de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. Afirma, em suma, que continua buscando, administrativamente, a localização do bem móvel; que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade do credor; que houve violação aos princípios da cooperação, da efetividade e da celeridade processual; que foi indeferido o pedido de concessão de 30 dias para realização de novas diligências. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o prosseguimento da ação. Custas recolhidas (ID 32267299 – p. 2). Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nas ações relativas à busca e apreensão de veículo automotor, com alienação fiduciária, sem a localização e apreensão prévia do bem não se aperfeiçoa a relação processual, nos termos da sistemática estabelecida pelo artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69. Na hipótese sob exame, foi deferido o pedido liminar de busca e apreensão ainda no ano de 2019 (ID 32267303 – p. 58). Não obstante a realização de diligências, o bem não foi localizado. É certo que, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/69, é facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, de modo que, em análise prefacial, a conversão de ofício encontra óbice na legislação. Contudo, imperioso registrar que o mencionado “dispositivo estabelece a conversão da ação como uma possibilidade ao autor, mas não exclui a sua obrigação de fornecer informações precisas para a localização do veículo e a posterior citação da parte ré, a fim de que o processo de busca e apreensão possa regularmente prosseguir.” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1814681 – DF, 2020/0348063-9, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 04/11/2021). Dessa forma, o processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, quando, esgotadas as diligências de localização do bem, e não demonstrada qualquer efetividade na realização de outras, não puder ser aperfeiçoada a relação processual, mediante a citação, que se constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo se o autor opta pela não conversão da ação em execução como lhe faculta a lei, resumindo-se a pleitear sucessivos pedidos de suspensão do processo. Nesse contexto, “uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 com redação dada pela Lei no. 13.043/2014), é possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal para o desiderato.” (Acórdão 1365814, 07061019020218070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021.). De qualquer forma, considerando que a conversão de ofício da busca e apreensão em execução não encontra respaldo na legislação que rege a matéria, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, a alteração do rito processual e o deslocamento da competência possuem aptidão para lhe causar dano de difícil reparação, justificando-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da agravada, não citada na origem. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora